Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-96.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000598-96.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE AUGUSTO AGUIAR E SILVA

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, DENISE DA MATA LULA, DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE JUSSIAPE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. ÔNUS DE EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO RECLAMADO PERTENCENTE AO ENTE ACIONADO – ART. 373, II, CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Jussiape, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o tempo de serviço da autora para fins de concessão de quinquênios e licença-prêmio, bem como condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais devidas entre fevereiro de 2013 e dezembro de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição total ou parcial sobre as parcelas vencidas da gratificação por tempo de serviço; e (
ii
) estabelecer se a servidora faz jus ao pagamento das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição aplicável nas ações em que a Fazenda Pública figura como devedora é parcial, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme Súmula 85, do STJ.

4. A servidora ingressou nos quadros do Município em 1993, e a legislação local (Lei Municipal nº 08/2015) prevê expressamente o direito ao adicional por tempo de serviço, sendo incontroversa sua titularidade ao benefício.

5. O Município apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme lhe impunha o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6. A sentença, por ser ilíquida, deve observar o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, de modo que a fixação do percentual dos honorários de sucumbência deve ocorrer somente após a liquidação do julgado.

7. Não se verifica conduta temerária ou desleal por parte do Município, não se justificando a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 4º, II; 373, II; Lei Municipal nº 08/2015, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000598-96.2018.8.05.0153
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
e como apelada
JOSE AUGUSTO AGUIAR E SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
,
modificando-se parcialmente a sentença em reexame necessário
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator